Tribunal: CARF
Processo: 13811.721381/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721381/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO PAULO SPOSITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
CANCELAMENTO DA GLOSA PELA DRJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO.
Já havendo sido atendido o pedido do contribuinte quando do julgamento de
primeiro grau, não cabe o conhecimento do pleito, dada a evidente inexistência
de interesse.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
ABORDADA
NO
LANÇAMENTO.
Não se conhece de recurso que aborde tema que não foi objeto do lançamento
contestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e segs.) interposto nos autos do processo no
13811.721381/2018-07, em face do Acórdão no 09-67.597, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
23 de agosto de 2018, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por unanimidade de
votos, procedente em parte a impugnação (e-fls. 06/10), para reconhecer o direito creditório em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721381/2018-07
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

favor do interessado e autorizar a restituição de imposto, no valor de R$ 3.106,92, de acordo com
os fundamentos de fls. 69/76.

Ao referido acórdão foi aplicada a Portaria RFB n 2.723/2017, dispensada a inserção
de ementa pela RFJ.

Por bem descrever os fatos, adoto, de forma resumida, o relatório da DRJ de origem
que assim os relatou:

Foi lavrada em 12/03/2018, a Notificação de Lançamento de e-fls. 45/50, que exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 19.178,13, sendo:

R$ 8.737,59 de imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904);
R$ 6.553,19 de multa de ofício (passível de redução);
R$ 3.887,35 de juros de mora, calculados até março de 2018.

O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA entregue pelo
contribuinte, em 28/04/2014 (exercício financeiro de 2014/ano-calendário de 2013), quando
foram apontadas as infrações (e-fls. Fatos de fls. 47/48):

1) Da dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 77.710,54, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação.

 Glosa de dedução da totalidade das Despesas Médicas ref. os Planos de Saúde
BRADESCO SAÚDE - PLANO ASSISTENCIAL
Não foram apresentadas comprovações dos respectivos pagamentos, nem relação
dos beneficiários.

 UNILEVERPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Guias de quitações de pagamento apresentadas não são suficientes para
comprovar a dedução (não contém a definição de que se referem a pagamentos de
Plano de Saúde ou Previdência e nem informação, através de impressos da próprio
Plano, do titular do mesmo e eventuais beneficiários).

 Glosa de parte das despesas médicas ref. à DALILA E FABRICIO - CLINICA
DE FISIOTERAPIA E CONDICIONAMENT e MALEBRANCHE BERARDO
CARNEIRO DA CUNHA NETO
Comprovações de pagamento apresentadas pelo Contribuinte são inferiores ao
valor deduzido na DIRPF do Contribuinte.
Foram solicitadas todas as comprovações de pagamentos das Despesas Médicas
deduzidas na DIRPF.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificado da Notificação de Lançamento (NL) n° 2014/296527944827469, em
12.04.2018 (e-fls. 40 e segs.), observando o disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do
Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 10.05.2018, sua
impugnação (e-fls. 3/10), instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal, e
delimitando os contornos da lide.

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CNPJ:
48.323.224/0001-60
-
UNILEVERPREV
-
SOCIEDADE
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Valor da infração: R$ 33.994,58.
Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresentou documentos, tais como
extratos
bancários,
cheques,
comprovantes
de
depósito(s)
bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas.

As
contribuições
para
entidades
de
previdência
complementar
(UNILEVERPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA) são
dedutíveis do IRPF, no limite de 12% do total de rendimentos computados
na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
ajuste anual.

Despesas referentes ao plano de previdência privada: comprovantes de
pagamento de UNILEVERPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA: comprovam que o ônus foi suportado pelo titular e trata-se de
entidade de previdência complementar fechada, não de plano de saúde,
como suscitado na decisão guerreada.

O recorrente também informa que identificou que referida despesa deveria
ter sido classificada no código 26 (planos de saúde no Brasil), mas sim
como 36 (previdência complementar). Tal erro, decorrente da seleção
incorreta do código quando do preenchimento da declaração de ajuste
pelo recorrente (26 ao invés de 36), não pode obstar o direito à dedução
de previdência privada, vez que inequivocamente comprovado o
pagamento.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

Esclarece que o total dos aportes feitos ao longo do ano-calendário 2013
foi de R$ 37.257,62 e não R$ 33.994,58 conforme comprovantes de
recolhimento anexos à impugnação.

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CNPJ: 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A.
Valor da infração: R$ 21.535,48 (titular e dependente, valor pago por cada um)
Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais como
extratos
bancários,
cheques,
comprovantes
de
depósito(s)
bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas.

Despesas médicas referentes ao plano de saúde BRADESCO SAÚDE -
PLANO ASSISTENCIAL encontram respaldo no Informe de Rendimentos
fornecido pela fonte pagadora, apontado como beneficiário o Impugnante
e sua dependente, os mesmos valores informados pela fonte
(R$21.535,48).

Ao final, requer seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação,
anulando-se a NL e afastando-se a glosa das despesas médicas e do plano de previdência
privada.

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CNPJ:
08.291.188/0001-86
-
DALILA
E
FABRICIO
-
CLINICA
DE
FISIOTERAPIA E CONDICIONAMENTO.
Valor da infração: R$ 445,00.
- Concorda com essa infração.

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CNPJ: 387.974.534-04 - MALEBRANCHE BERARDO CARNEIRO DA CUNHA
NETO
Valor da infração: R$ 200,00.
- Concorda com essa infração.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

A impugnação foi dada como tempestiva, reunindo os demais requisitos formais de
admissibilidade, dando-se a ela conhecimento.

Assim se manifestou a DRJ sobre a impugnação apresentada:

Preliminarmente, na impugnação o contribuinte concordou expressamente com
as glosas das despesas de R$ 445,00 referente a Dalila e Fabício – Clínica de
Fisioterapia e Condicionamento; e R$ 200,00 referente a Malebranche Berardo
Carneiro da Cunha Neto.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

Considerada, portanto, como não impugnada e, portanto, não litigiosa,
aplicando-se o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com a redação do art. 67 da
Lei no 9.532/1997:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

1) Dedução Indevida de Despesa Médica

O notificado apresentou, na fase impugnatória, o comprovante de rendimentos
emitido pela UNILIVERPREV (e-fls. 11), no item no 7, “Informações
complementares”:

Despesas odonto-hospitalares - Operadora: 92.693.118/0001-60 PLANO
DE ASSISTENCIAL BRADESCO, Despesa do Titular – R$ 21.535,48;
Despesa Dependente Rosa Maria Russo Spósito – R$ 21.535,48.

Considero comprovada a relação de dependência tributária de Rosa Maria
Russo Spósito, haja vista certidão de casamento constante do Dossiê-eletrônico
no 10010.038383/0417-23, nos arquivos da RFB.

Desse modo, considero comprovada a despesa de R$ 21.535,48 com Plano
Assistencial Bradesco, CNPJ No 92.693.118/0001-60, para o impugnante e
para sua dependente tributária.

Em relação à alegação de que houve erro ao indicar código 26 (plano de saúde
no Brasil), ao passo que deveria constar 36 (previdência complementar), cabe
esclarecer que o art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe ser a
responsabilidade por infrações independente da intenção do agente:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.

A legislação de regência do imposto de renda das pessoas físicas, conforme se
pode observar no art. 7o da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito, atribui ao
sujeito passivo o dever de apurar e antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Art. 7o. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a
pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia
útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, declaração de
rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.

Por seu turno, a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
administrativa, ato para o qual ela deve se pautar pela legislação tributária, sob
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142, parágrafo único,
do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

De acordo, ainda, com o caput e § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/1966), a retificação de informação na declaração por iniciativa do
próprio declarante somente pode ser feita antes do recebimento da Notificação
de Lançamento:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade
administrativa
informações
sobre
matéria
de
fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Dessa forma, cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais,
sem poder apreciar quaisquer outras argüições, inclusive as de cunho pessoal.

O procedimento incorreto de elaboração da declaração de ajuste não inibe a
lavratura da notificação de lançamento.

Acerca do pleito referente à permissão para retificação da declaração de ajuste,
cumpre observar o disposto no art. 832 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999:

Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de
1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por
processo sumário, mediante a apresentação de nova declaração de
rendimentos, mantidos os mesmos prazos de vencimento do imposto.

Ao dispor sobre a retificação de declaração de ajuste, a Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, prevê em seu art. 54:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste
Anual pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data
de sua entrega.

No entanto, a partir do momento em que foi cientificado do início do
procedimento fiscal, o sujeito passivo perdeu a espontaneidade, ficando
impossibilitado de apresentar declaração retificadora, conforme previsto no art.
138 do CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.

O inciso I e § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, caracterizam o início
do procedimento fiscal:

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.

Os dispositivos legais acima transcritos exigem que o contribuinte reconheça
espontaneamente a sua situação irregular, antes do início de procedimento
fiscal, e noticie o Fisco das infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso
pague o tributo e os juros, afastar a aplicação de multa punitiva.

Portanto, afastada a espontaneidade, nos termos do art. 138 do CTN e de
art. 7o, I e § 1o do Decreto no 70.235, de 1972, impossível acatar o pedido
para se considerar código 36 (previdência complementar) em vez de 26
(plano de saúde no Brasil), conforme declarado, por se caracterizar em
pedido de apresentação de declaração de ajuste retificadora.

Até porque, a despeito do impedimento de retificar informações da DAA, a
partir do ponto que considerei o Comprovante de Rendimentos, emitido pela
UNILEVERPREV, como hábil e idôneo para comprovar a despesa médica do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

contribuinte e de sua dependente, com o Plano Assistencial Bradesco, ficou
caracterizado que os pagamentos dos boletos não possuem reflexos nesse
mesmo demonstrativo da fonte pagadora do contribuinte.

E é possível presumir, que caso esses pagamentos fossem contribuição para
previdência privada própria, ou de dependente, como alega o contribuinte,
haveria reflexos no citado demonstrativo da Unileverprev (Sociedade de
Previdência Privada). Não ficou esclarecido pelo contribuinte o motivo da
ausência
no
Comprovante
de
Rendimentos
emitido
pela
UNILEVERPREV dessa informação sobre as contribuições que alega ter
realizado.

Como se constata na linha 03- contribuições à entidades de Previdência
complementar..., do campo 3 – Rendimentos tributáveis , deduções e
imposto sobre a renda retido na fonte, não informação, indicando 0,00. E
nenhum demonstrativo adicional foi apresentado para comprovar o
objetivo desses pagamentos.

A autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142
do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade. Por certo, a legislação prevê que são dedutíveis gastos com a própria
saúde e de dependentes relacionados na Declaração de Ajuste, devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea, a teor do que dispõe o art. 80,
do RIR/1999.

Assim sendo, a glosa por falta de comprovação em relação a despesa com
UNILEVERPREV deve ser mantida, haja vista que o momento é de
comprovar o que declarou como pago.

Assim sendo, abaixo demonstra-se o novo cálculo do imposto a restituir:

Conclusão
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

Por todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, naquilo
que contestou o lançamento, para eximir o contribuinte do recolhimento de
R$ 8.737,59 a título de imposto de renda e autorizar a restituição no valor
de R$ 3.106,92, nos termos da presente decisão.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às fls. 86/89, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma
da decisão de primeira instância, nos seguintes termos:

Ao julgar a impugnação, houve por bem a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, Minas Gerais (DRJ/JFA) dar-lhe parcial
procedência, considerando comprovaria a despesa na importância de R$
21.535,48 do Recorrente e sua dependente, com o plano BRADESCO SAÚDE
— PLANO ASSISTENCIAL, visto que referida despesa encontra reflexo no
comprovante de rendimentos emitido por fonte pagadora e, destarte, são
plenamente dedutíveis.

Em que pese o acerto da n. decisão ao afastar a glosa de despesas médicas
reconhecidas no informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, não
andou bem o d. julgador ao manter a glosa com despesas do plano de
previdência complementar do Recorrente, pagos a UN1LEVERPREV
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, na importância de R$
33.994,58.

Isto porque, conforme se buscou comprovar — e, neste ponto, não olvida a
decisão a quo —, as despesas em referência foram suportadas pelo
Recorrente, conforme documentam os boletos bancários juntados.

O fato de referidas despesas não terem sido registradas no comprovante
entregue pela fonte pagadora — mas, inequivocamente, suportadas pelo
Recorrente — não desabona sua dedutibilidade, uma vez que suportadas em
coparticipação para manutenção do plano de previdência e saúde do
Recorrente, ao abrigo, portanto, da legislação que rege sua dedutibilidade,
devendo ser reformada a decisão da instância de piso para afastar a glosa.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Dispõe o Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 — Regulamento do
Imposto de Renda (RIR):

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

próteses ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250, de 1995, art. 8°, inciso H,
alínea "a").

§ 1° O disposto neste artigo (Lei n°9.250, de 1995, art. 8°, § 1 aplica-se,
também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (...) (g.n.)

Ato contínuo, dispõe o artigo 82 do RIR que:

Art. 82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI cujo ônus seja da
pessoa fisica (Lei n°9.477, de 1997, art. 1°, § 1°, e Lei n° 9.532, de 1997, art.
11).
§1° A dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso 11 do art.
74, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos (Lei n°9.532, de 1997, art. 11).
§ 2° É vedada a utilização da dedução de que trata este artigo no caso de
resgates na carteira de Fundos para mudança das aplicações entre Fundos
instituídos pela Lei n°9.477, de 1997, ou para aquisição de renda junto às
instituições privadas' de previdência e seguradoras que operam com esse
produto (Lei n° 9.477, de 1997, art. 12 e parágrafo único).

Confrontando os boletos apresentados com o inciso III do artigo 80 do
RIR99, restam consignados o nome, endereço e CPF/MF do Recorrente,
bem assim o CNPUMF da beneficiária dos pagamentos — dos quais,
conforme comprovante de rendimentos, o Recorrente é beneficiário dos
planos de saúde e previdência.

Desta forma, atendidos os pressupostos legais para comprovação das
despesas, padece de vício decisão que, mesmo diante de prova de
pagamento robusta, nega dedutibilidade assegurada em lei, ainda que, por
lapso ou razões próprias, tenha a fonte pagadora deixado de informar no
comprovante de rendimentos as despesas suportadas pelo Recorrente.

III. PEDIDO

Isto posto, requer seja recebido, processado e, ao fim, JULGADO
TOTALMENTE
PROCEDENTE
o
presente
recurso
voluntário,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.721381/2018-07

reformando-se o acórdão a quo, afastando-se a glosa de despesas com o
plano de saúde e previdência privada.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Redator ad hoc.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto no presente acórdão, dado que o relator
original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário (e-fls. 86 e segs.) foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33,
do Decreto no 70.235/1972) e aborda a glosa sobre as despesas com os planos de saúde do
recorrente e da sua dependente (vide fls. 11), pleito já foi atendido no âmbito da DRJ, conforme
demonstra-se na planilha de cálculo às fls. 76, não devendo ser conhecido o recurso por ausência
de interesse do recorrente.
Em relação ao pleito de glosa das despesas com o plano de previdência privada, tais
despesas não foram objeto da Notificação de Lançamento de fls. 45/50, não sendo possível
conhecer o recurso também nesse aspecto.

Diante de todo exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 105
DF CARF MF
Original